Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700356-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO APELADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E S P A C H O Determinada a suspensão do feito até o julgamento da ação no 0731320-52.2023.8.07.0001, a apelada informou na petição de ID 57029254 que tal ação foi julgada improcedente e juntou a estes autos cópia da sentença (ID 57034060). Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para apresentar manifestação sobre a notícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, 20 de março de 2024 17:16:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador